Tribunal: STF
Processo: ARE 1562812
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ICMS — DIFERIMENTO — GELO — PESCADOS — MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO — INEXISTÊNCIA — SENTENÇA MANTIDA.



    1. É factível que uma guinada na interpretação administrativa quanto à incidência de tributo ou exclusão de benefício não permita, por assim dizer, um lançamento retroativo.



    No caso, porém, parte apregoa a ofensa a postulados constitucionais e codificados, mas não demonstra que tenha havido mudança quanto à visão do Fisco a respeito da não aplicação do diferimento do ICMS na venda de gelo para conservação de pescados.



    2. O Regulamento do ICMS prevê o diferimento em operações envolvendo a saída de peixes, crustáceos ou moluscos. O gelo para a sua preservação segue o regime, mas se a saída for concomitante das duas mercadorias.



    3. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    2. A autora se diz injustiçada quanto a lançamento a título de ICMS a propósito da comercialização de gelo. Até então atuava abrangida pelo diferimento do tributo; ao menos era a interpretação administrativa dada a partir desta passagem do Anexo 3 do Regulamento do ICMS: [...]



    As coisas se alteraram, narra, com decisão havida nos autos COPAT 122/2017 quando se consolidou a compreensão de que o diferimento não estende aos casos de, por assim dizer, comercialização apartada do gelo; ela estaria garantida somente quando houvesse mercância conjunta do fruto do mar com o gelo.



    As forças da autora vão no sentido de que houve, por assim dizer, uma guinada na interpretação administrativa, o que ofende o art. 100, inc. III, 108, 111 e 146 do Código Tributário Nacional, e art. 150, inc. III, a, da Constituição Federal, além dos princípios da boa-fé, segurança jurídica e confiança.



    O problema todo está, como constou da sentença e não foi refutado na apelação, em dizer que tenha havido realmente uma modificação na interpretação administrativa. [...]



    O Regulamento do ICMS, foi transcrito acima, trata do diferimento nasaída de peixe, crustáceo ou molusco. Esses são os objetos envolvidos - e estão nocaput do art. 7º. Quando o § 2º fixa que "O diferimento abrange também a saída de gelo destinado à conservação dos produtos", isso deve necessariamente ser compreendido a partir da cabeça do dispositivo. Não é uma mera saída de gelo para conservar frutos do mar; será aquele também (é o termo legislado) envolvido na "saída de peixe, crustáceo ou molusco".



    4. Vale mesmo o julgamento acima referido, de sorte que agora trago a ementa:



     



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INCONFORMISMO VEICULADO PELO ESTADO. DIFERIMENTO DO ICMS INCIDENTE NA COMERCIALIZAÇÃO DE GELO DESTINADO À CONSERVAÇÃO DE PESCADOS. CONSULTA AO COPAT N. 122/2017. BENEFÍCIO QUE SE RESTRINGE ÀS OPERAÇÕES DE VENDA DE PEIXES, CRUSTÁCEOS E MOLUSCOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA, SOB PENA DE DESVIRTUAMENTO DA NORMA. SUPOSTA MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO FISCO. ROGO PELA APLICAÇÃO DO ART. 146 DO CTN. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA A ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA EM PERÍODO ANTERIOR À CONSULTA. ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC/15. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    A empresa autora, ao comercializar apenas o gelo, isoladamente, ainda que destinado à conservação dos pescados, não pode fazer uso do diferimento, primeiro porque o benefício foi destinado ao setor produtivo pesqueiro (venda agregada de pescados e gelo para sua conservação), e, segundo, porque ao realizar a venda não comprovou que o recolhimento do tributo estaria sendo repassado ao próximo da cadeia, sob pena de estar-se atribuindo à operação verdadeira imunidade tributária, caso a embarcação descarregue em porto localizado em outro estado, situação em que não haveria o pagamento do imposto neste ente federativo, em total desvirtuamento da norma.(TJSC, Apelação n. 5004752-21.2019.8.24.0033, rel. Des. Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. 28-02-2023) [...]



     



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente